Tribunal: STJ
Processo: 0000200-55.2025.8.26.0996
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031131 - SP
(2025/0324374-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FERNANDO ROBERTO VENTURA JUNIOR
ADVOGADOS
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente
osfundamentos da decisão impugnada. O princípio da dialeticidade
impõe àparte a demonstração específica do desacerto das razões
lançadas nadecisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Na hipótese, a decisão agravada não conheceu recuso especial, por
incidência da Súmula n. 284 do STF, porquanto a parte recorrente
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo.
3. A defesa, no regimental, não impugnou o fundamento da decisão
recorrida, na medida em que se limitou a indicar que haveria apontado
claramente a divergência jurisprudencial, apta a ensejar sua
admissibilidade.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 89367f52-8625-4c77-97e3-3d8a4ca1c142

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 89367f52-8625-4c77-97e3-3d8a4ca1c142

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031131 - SP
(2025/0324374-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FERNANDO ROBERTO VENTURA JUNIOR
ADVOGADOS
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente
osfundamentos da decisão impugnada. O princípio da dialeticidade
impõe àparte a demonstração específica do desacerto das razões
lançadas nadecisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. Na hipótese, a decisão agravada não conheceu recuso especial, por
incidência da Súmula n. 284 do STF, porquanto a parte recorrente
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo.
3. A defesa, no regimental, não impugnou o fundamento da decisão
recorrida, na medida em que se limitou a indicar que haveria apontado
claramente a divergência jurisprudencial, apta a ensejar sua
admissibilidade.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: 2f1e3c25-d556-4553-be19-f1603213e1a9

interpõe agravo
FERNANDO ROBERTO VENTURA JUNIOR
regimental contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do seu
recurso especial, com base no
-E, V, do RISTJ.
art. 21
A defesa sustenta que haveria "apontado claramente a divergência
jurisprudencial apta a ensejar sua admissibilidade" (fl. 332).
Alega que "a controvérsia é eminentemente jurídica e processual, não
demandando reexame de provas, mas sim valoração jurídica do conjunto
probatório, o que e plenámente cábível em sede de Recurso Especial" (fl. 332).
Requer a reconsideração da decisão impugnada e, subsidiariamente, o
acolhimento do regimental, a fim de que seja provido o recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Por meio de decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, o
agravo em recurso especial foi conhecido para não conhecer do recurso especial,
cuja decisão é ora impugnada.
Na oportunidade, consignou-se a impossibilidade de conhecimento da
insurgência, por incidência da Súmula n. 284 do STF, porquanto a parte não
haveria indicado o comando normativo do dispositivo apontado como violado
.
para sustentar a tese recursal
Nas razões do agravo regimental, a parte deveria haver demonstrado que
apontou o comando normativo que reputa como ofendido e que este se relaciona
com sua tese recursal. Entretanto, limitou-se a alegar que haveria demonstrado a
existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os julgados
apontados como paradigma.
Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa não se desincumbiu do
ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, as razões de fato e de direito
por que entendeu incorreta a decisão agravada.
O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do
desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento
Documento eletrônico VDA55902758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: 2f1e3c25-d556-4553-be19-f1603213e1a9

do recurso. Deveras, segundo a jurisprudência desta Corte, é condição necessária à
admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os
fundamentos da decisão que pretende seja reformada (EAREsp n. 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, C. E., DJe
.
30/11/2018)
Ilustrativamente:
[...]
1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de
. No caso, nas
demonstrar o desacerto da decisão agravada
razões do regimental, o Recorrente não rebateu, especificamente,
o fundamento da decisão agravada referente à não ocorrência de
, tendo em vista que a pena-base foi exasperada em
bis in idem
razão da quantidade de droga apreendida e a minorante foi
afastada com base em fundamentação diversa. Aplicação da
Súmula n.o 182 /STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
561.148/SP,
destaquei)
28/5/2020,

[...]
I - Registre-se que a não impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao
. Portanto, não é suficiente para a
princípio da dialeticidade
cognição do agravo regimental assertivas de que todos os
requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da
controvérsia.
II -
, o presente inconformismo limitou-se a declarar a
In casu
inexistência de prova para a condenação do delito de associação
para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para
a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação
dispensada nas razões do presente agravo regimental com o
desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão
agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o tráfico
privilegiado e o regime inicial.
III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a
conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando
especificamente cada fundamento lançado no decisum
. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente
agravado
contrariam o comando do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA55902758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: 2f1e3c25-d556-4553-be19-f1603213e1a9

[...]
Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão,
desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
684.145/SP,
(Desembargador convocado do TJDFT), 5a T., DJe 3/11/2021,
grifei)

Incide, no caso, o Verbete Sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É
inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada", ante a inobservância
do princípio da dialeticidade.
À vista do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55902758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: 2f1e3c25-d556-4553-be19-f1603213e1a9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0324374-2
AREsp 3.031.131 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002005520258260996 00039675420228260496 15022769120218260066
2005520258260996 39675420228260496
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO ROBERTO VENTURA JUNIOR
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ADVOGADA
: ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDO ROBERTO VENTURA JUNIOR
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ADVOGADA
: ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260544924581801:023@
2025/0324374-2 - AREsp 3031131 Petição : 2025/0095130-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:27
Código de Controle do Documento: 52FF799E-1CB4-4DE2-903E-ECC87103CFDA